Tribunal: TJES
Processo: 5016759-14.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-01-27

Ementa:
E
MENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do C
ódigo de Processo Civil
, em razão do pagamento integral do débito antes da citação do executado. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para condena
ção
o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais ao Município de Vitória, considerando que o pagamento da dívida ocorreu antes da citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada, com base no princípio da causalidade, quando ocorre a extinção da execução fiscal em decorrência de pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação (AgInt no AREsp 2.637.399/RS e AgInt no REsp 2.118.917/TO).

4.
Assim, cabe a reforma da sentença recorrida para fixar os honorários advocatícios em favor do Município de Vitória, considerando o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso provido para reformar a sentença, fixando a verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
: São devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do ente público quando a execução fiscal é extinta em decorrência de pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento da ação, independentemente da citação do executado, conforme o princípio da causalidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Civil, art. 924, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.637.399/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
data do julgamento:
07-10-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 09-10-2024. STJ, AgInt no REsp nº 2.118.917/TO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
data do julgamento:
23-09-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 25-09-2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016759-14.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPÓLIO - VITORINO LOUREIRO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do C
ódigo de Processo Civil
, em razão do pagamento integral do débito antes da citação do executado. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para condena
ção
o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais ao Município de Vitória, considerando que o pagamento da dívida ocorreu antes da citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada, com base no princípio da causalidade, quando ocorre a extinção da execução fiscal em decorrência de pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação (AgInt no AREsp 2.637.399/RS e AgInt no REsp 2.118.917/TO).

4.
Assim, cabe a reforma da sentença recorrida para fixar os honorários advocatícios em favor do Município de Vitória, considerando o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso provido para reformar a sentença, fixando a verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
: São devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do ente público quando a execução fiscal é extinta em decorrência de pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento da ação, independentemente da citação do executado, conforme o princípio da causalidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Civil, art. 924, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.637.399/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
data do julgamento:
07-10-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 09-10-2024. STJ, AgInt no REsp nº 2.118.917/TO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
data do julgamento:
23-09-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 25-09-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5016759-14.2022.8.08.0024.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADO: ESPÓLIO DE VITORINO LOUREIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Vitória
em face da respeitável sentença
proferida
nos autos da execução fiscal proposta por ele contra
o
Espólio de Vitorino Loureiro,
que “considerando o pagamento do montante principal e ante a observância de todos os requisitos legais para o acolhimento da pretensão retro” julgou “EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do art. 924, inciso II do CPC”.

Nas razões do recurso (id 10967281
) alegou o apelante, em síntese, que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo antes
de o
executado
ter sido citado
.

O recurso deve ser provido.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação” (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 7-10-2024, data da publicação/fonte: DJe 9-10-2024).

Também já foi assentado por aquela Corte
superior n
de Justiça que a sua jurisprudência “é pacífica no sentido de que, na hipótese de a execução ser extinta em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que antes da citação do contribuinte, são devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, em razão do princípio da causalidade...” (AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
data do julgamento:
23-9-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 25-9-2024).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso, reformo a respeitável sentença e condeno o executado ao pagamento de verba honorária sucumbencial que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado desde a data da propositura da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.